Tribunal: TJDFT
Processo: 0737193-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0737193-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: ALVORAN INVESTIMENTO, PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA, LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS AGRAVADOS: BCF PLÁSTICOS LTDA, SOLANGE DE ALMEIDA SINCORA FORTE, NATHÁLIA SINCORA FORTE, MARCEL FORTE, LAURA MACCIONI CAPOZZIELLI, ANA PAULA CAPOZZIELLI GOZZI, MARCO ANTÔNIO CAPOZZIELLI DESPACHO ALVORAN INVESTIMENTO, PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO e OUTRO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Asseveram que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Sustentam, ainda, que a tese da insurgência foi prequestionada não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026